Tribunal: TJBA
Processo: 0561788-47.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561788-47.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NIVIA MARIA NUNES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JACQUELINE VILLA OLIVEIRA, CLAUDIO FABIANO BOAMORTE BALTHAZAR, EMANUELLE VILLA OLIVEIRA

APELADO: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA RETIFICAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. DESPACHO DE SANEAMENTO QUE OPORTUNIZOU À PARTE ESPECIFICAR PROVAS, TENDO A EMBARGANTE REQUERIDO APENAS A TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA RETIFICAR O NOME DO APELANTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1.
Constatado erro material na identificação das partes no Acórdão, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para a devida retificação, sem alteração do mérito.

2.
Inexiste omissão a ser sanada quando o Acórdão enfrenta expressamente a matéria relativa à prova, reconhecendo a inversão do ônus probatório e registrando que a embargante, instada pelo juízo de origem a especificar provas, requereu apenas a produção de prova testemunhal, não postulando a realização de perícia técnica.

3.
Os Embargos de Declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da causa ou provocar novo julgamento da lide, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no art. 1.022 do CPC.

Embargos de Declaração acolhidos parcialmente, apenas para corrigir erro material, sem modificação do mérito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0561788-47.2017.8.05.0001, em que figuram como embargada NIVIA MARIA NUNES DOS SANTOS e como embargante HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.